Tribunal: TJSP
Processo: 1004732-43.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PLEITO DE GRATUIDADE – HIPÓTESE DE CONCESSÃO – elementos dos autos que se coadunam com o estado de hipossuficiência financeira alegado pelos apelantes – benesse concedida.

EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – instituição financeira que apresentou instrumento contratual e planilha de débitos –

Ementa:
PLEITO DE GRATUIDADE – HIPÓTESE DE CONCESSÃO – elementos dos autos que se coadunam com o estado de hipossuficiência financeira alegado pelos apelantes – benesse concedida.

EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – instituição financeira que apresentou instrumento contratual e planilha de débitos – necessidade de apresentação das duplicatas não pagas, dos respectivos borderôs e dos extratos das operações – precedentes – circunstância, contudo, que não arredava a necessidade de emenda da inicial – expediente admitido pela jurisprudência do STJ, mesmo nos casos em que houve a estabilização da lide – hipótese de anulação de ofício da sentença, determinada a abertura do prazo de 15 dias para que a instituição financeira emende a petição inicial, com subsequente abertura de prazo para aditamento dos embargos pelos apelantes, caso queiram – prejudicado o conhecimento do apelo quanto ao remanescente.
Resultado: Gratuidade da justiça concedida. Sentença anulada de ofício, com determinação.